Tribunal: TJDFT
Processo: 0732839-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Programa médicos pelo brasil. Bolsa-formação. Alegação de pagamento indevido. Ônus da prova. Boa-fé objetiva e serviço efetivamente prestado. Vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de pagamento supostamente indevido de bolsa do Programa Médicos pelo Brasil.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pagamento indevido relativo ao crédito, com a exata competência a que se refere; (ii) saber se os lançamentos que a autora pretende reputar estranhos à lide devem ser considerados para a correta recomposição das competências, com eventual compensação e liquidez do alegado indébito; e (iii) estabelecer se a boa-fé objetiva do bolsista, aliada à efetiva prestação de serviços no período, afasta a restituição integral e limita eventual devolução ao estritamente apurado como excedente, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.
4. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, o pagamento indevido, inclusive a exata correspondência entre o crédito lançado e a inexistência de contraprestação naquele período. Ao réu, competia demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, notadamente a efetiva prestação de serviços e a boa-fé objetiva.
5. No julgamento do Tema 1.009, do STJ, restou assentado que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução “a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
6. A Administração deve remunerar serviços efetivamente prestados, ainda que antes da formalização contratual, para evitar enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.045.450/RS). Comprovadas boa-fé objetiva do bolsista e prestação de serviços no período, afasta-se a restituição integral, limitando-se eventual devolução ao excedente efetivamente provado nos autos.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Lei no 8.666/1993, art. 59, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; STJ, REsp n. 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2023.